Tribunal: TCU
Processo: 029.862/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11288/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.862/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Victor Nascimento do Sacramento (XXX.013.457-XX); Bruno Salgado Rodrigues (XXX.001.027-XX); Eduarda Lima Dores (XXX.099.657-XX); Gabrielle Carvalho Rodrigues (XXX.302.637-XX); Gustavo Araujo Gomes (XXX.512.816-XX); Ives Samuel Mendes Baratz (XXX.811.895-XX); Lais Almeida da Silva (XXX.145.427-XX); Marllon Borges Singh Vieira (XXX.094.717-XX); Michelle Fidelis dos Santos (XXX.907.257-XX); Thiago da Conceição Quaresma (XXX.458.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.